Tribunal: CARF
Processo: 16004.720153/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720153/2014-81
ACÓRDÃO
9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REVERT - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Uma vez ausente a similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas, o
recurso especial não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 3.026/3.038) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o acórdão no 1301-007.031 (fls. 2.979/3.024), o qual deu parcial
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, e determinar o Lucro Real.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. DOLO. AUSÊNCIA.
Em lançamento de ofício, não é devida multa qualificada de 150% calculada sobre
a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando não
restar demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL. CORRETA ATRIBUIÇÃO.
Correta a inclusão, como responsável tributário, da pessoa física que, agindo na
condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou
excesso de poderes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária e de
Responsabilidade Pessoal quando observados os requisitos previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal, tudo a permitir a apresentação de
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
3
contraditório articulado e detalhado, não havendo que se arguir cerceamento de
defesa.
FALTA DE ANDAMENTO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, tendo sido este
admitido nos seguintes termos (fls. 3.042/3.049):
[...]
No recurso especial a PGFN alega divergência jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e outras decisões do CARF no que respeita à qualificação da multa de
ofício. Indica como paradigmas o Acórdão no 101-96.668 e o Acórdão no 9101-
003.663.
[...]
O primeiro paradigma indicado para esta matéria – Acórdão no 101-96.668 – pode
ser obtido no sítio do CARF e não sofreu reforma. Referida decisão tem a seguinte
ementa:
Acórdão no 101-96.668
Assunto: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA- Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em caso de
dolo, fraude, dolo ou simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de
decadência se rege pelo artigo 173, inciso I, do CTN
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150% e correta a elaboração da representação fiscal para fins penais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula l°CCn°4).
Este paradigma apreciou lançamento para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O
sujeito passivo foi acusado de omitir rendimentos em 2001, representados por
receitas declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram
registradas em sua contabilidade, nem justificadas. Além disso, constatou a
fiscalização que, em relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após
a compensação dos prejuízos fiscais conforme LALUR, não foram declarados em
DCTF nem recolhidos. A multa foi qualificada em 150%
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
4
O Colegiado do 1a Conselho de Contribuintes entendeu que o fato de a
interessada não ter contabilizado, durante o ano-calendário de 2001, valores
atribuídos à empresa pelas companhias seguradoras, atingindo um montante, no
ano, de R$ 48.488,88, retrata a caracterização do dolo porque, com a omissão das
receitas que deveriam constar de sua escrita contábil e fiscal o interessado logrou
êxito em se eximir do pagamento do imposto de renda e contribuições sociais, em
valores considerados significativos por meio de conduta reiterada . Assinalou que
a prática de não contabilizar receitas, subtraindo-as do crivo da tributação,
impediu o fisco de tomar conhecimento da ocorrência do fato gerador dos
tributos, revelando o interessado, assim, sua intenção fraudulenta em se eximir
do recolhimento tributário cabível. É o que se depreende dos seguintes trechos
do voto:
[...]
Verifica-se que este paradigma é apto a caracterizar a divergência porque se
pronunciou acerca da aplicação da multa qualificada frente a prática de omissão
de receitas em valores considerados significativos, além de ausência de
contabilização de rendimentos, situação que se assemelha àquela tratada no
presente processo. Contudo, a tese adotada no paradigma toma direção oposta
àquela deduzida na decisão atacada, pelo que resta caracterizada a divergência
jurisprudencial.
O segundo paradigma encontra-se assim ementado:
Acórdão no 9101-003.663.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. DIPJ ZERADA. OMISSÃO DE RECEITAS. CONDUTA DOLOSA.
A apresentação de DIPJ zerada configura prática de sonegação sujeita à multa
qualificada, quando o Fisco comprova que o sujeito passivo voluntariamente
furtou-se ao dever de apurar os montantes tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL.
Explica o voto proferido nesta decisão que, segundo o TVF, o sujeito passivo
“entregou a DIPJ/2010 com opção pela sistemática de tributação do lucro
presumido sem determinar o IRPJ e a CSLL trimestralmente devidos, preenchendo
as fichas de apuração desses tributos com zeros. Também as DCTF semestrais do
ano-calendário de 2009 foram apresentadas completamente ‘zeradas’”. Isto deu
ensejo ao lançamento de IRPJ e reflexos pela sistemática do arbitramento,
acrescendo-se a multa qualificada pelo intuito doloso de sonegação. A Turma a
quo exonerou a penalidade qualificada, pelo que a PGFN apresentou recurso
especial. E a CSRF restabeleceu a penalidade qualificada sob o seguinte principal
fundamento:
[...]
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
5
Chama a atenção para o dolo a existência da ficha de apuração dos tributos
“zerada”, na DIPJ, juntamente com as DCTF semestrais sem tributo declarado, em
contraposição à informação da percepção de receita bruta anual superior a onze
milhões de reais. Isso revela que o recorrido não apurou os tributos devidos porque
não quis. E reiterou sua vontade de omitir-se ao Fisco ao entregar as DCTF também
“zeradas”. A reiteração da conduta e a magnitude dos tributos não declarados
apontam, para além da dúvida razoável, que o recorrido agiu de modo
premeditado, dirigindo sua vontade ao ato de omitir os valores trimestrais da base
de cálculo dos tributos e ao intento de não honrar seu compromisso com a
sociedade, deixando de entregar aos cofres públicos a parte que lhe cabia no rateio
das despesas públicas. Inegável, por conseguinte, a prática de sonegação de que
trata o artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/64, que se vislumbra no ato de ocultar da
autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, ao
apresentar declaração para a apuração de tributo “zerada”.
Estes paradigmas, no cotejo com o acórdão recorrido, demonstram de forma
suficiente a divergência jurisprudencial invocada pela Recorrente.
Todas as decisões se deram sobre situações fáticas similares, ou seja, houve
lançamento de IRPJ com tributos reflexos, em casos que os sujeitos passivos
apresentaram DCTF em que nada declararam a título de débitos de tributos
devidos, e nas DIPJ, nada declararam ou declararam valores inferiores àqueles
apurados em procedimento fiscal de verificação de movimentação financeira.
Observe-se que todos os casos se deram sobre um único ano-calendário, de modo
que a reiteração de conduta não foi questão relevante. Mas em todos os casos as
discrepâncias entre os valores apurados pela Fiscalização e aqueles declarados
e/ou registrados na contabilidade foram significativos. Nos três casos a Auditoria
Fiscal imputou a multa qualificada com fundamento no intuito doloso da
sonegação.
Contudo, o acórdão recorrido conferiu interpretação divergente dos paradigmas,
considerando que estes fatos não seriam suficientes a justificar a imposição da
multa qualificada, ao passo que, para os paradigmas, essas mesmas circunstâncias
se mostraram suficientes para justificar a qualificadora.
Em razão da caracterização da divergência, deve ser dado seguimento ao Recurso
Especial.
Diante do exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pela Fazenda Nacional.

Chamados a se manifestarem, os sujeitos passivos permaneceram silentes.
É o relatório.

Fl. 3084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
6

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, in verbis:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
7
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa especialidade que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
comparados, além da dissonância das soluções jurídicas conferidas pelos acórdão cotejados.
Isso significa dizer que é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que sobre uma base fática equivalente (ou seja, situações ou premissas fáticas
efetivamente comparáveis), de fato Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões
conflitantes sobre uma mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
8
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso ocorre, muitas vezes,
quando a comparação das decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função
de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita -, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor da decisão ora recorrida (unânime):
[...]
12. De fato, como visto, o arbitramento levou em conta receitas da atividade
declaradas em livros pelo Contribuinte e apresentados ao Fisco federal em
montante similar ao declarado em DIPJ, de modo a não se impedir o
conhecimento da matéria tributável; se, como consigna a DRJ, há discrepância
entre lucro arbitrado e lucro líquido – apurado em DIPJ –, tal se dá por conta de
“custos dos bens e serviços vendidos”, que não foram abordados pela
Fiscalização.
13. Demais disso, nem sempre, como é o caso, a apresentação de declarações
zeradas (que se verificou em apenas um ano-calendário, como reportado pela
Fiscalização, não sendo apontada reiteração da prática ao longo do tempo) ou de
escrituração contábil defeituosa ensejam aplicação de multa qualificada. Do
contrário, como aduz a Recorrente, não haveria discrímen entre situação eivada
ou não de conduta fraudulenta.

Como se vê, o Colegiado a quo entendeu que a multa qualificada deve ser afastada
em razão do fato da contribuinte ter declarado as receitas de suas atividades - que foi a base do
arbitramento dos lucros - tanto nos seus livros quanto em DIPJ, registrando expressamente que a
diferença entre o lucro arbitrado e o lucro real se deu por conta dos custos não abordados pela
Fiscalização.
O primeiro paradigma (Acórdão no 101-96.668), por sua vez, relata que a empresa
foi acusada de ter omitido receitas em 2001, ... declaradas pelas companhias seguradoras em suas
DIRF e que não foram registradas em sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a
fiscalização que, em relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação
dos prejuízos fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
No mérito, esse julgado registra que:
[...]
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
9
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi
escriturada. Em apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das
receitas, sendo que a média de receitas omitidas no ano foi de um terço (33%),
tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela
significativa dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada e,
conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem do prazo de decadência
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
[...]

Verifica-se, assim, que a multa qualificada no julgado comparado restou mantida
em face de autuação de omissão significativa de receita que não havia nem sido escriturada e nem
informada em DIPJ, circunstância esta que se distancia da presente, o que impede a caracterização
do alegado dissídio jurisprudencial.
Isso se repete no segundo paradigma (Acórdão no 9101-003.663), conforme já
atesta a sua própria ementa: A apresentação de DIPJ zerada configura prática de sonegação
sujeita à multa qualificada, quando o Fisco comprova que o sujeito passivo voluntariamente
furtou-se ao dever de apurar os montantes tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL.
Considerando, porém, a inexistência de DIPJ zerada neste caso concreto, o segundo
paradigma também não é hábil a caracterizar o alegado dissídio jurisprudencial.
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A PGFN pretende o restabelecimento da qualificação da penalidade apontando que,
no caso, a Contribuinte deixou de oferecer expressivo montante de receitas à tributação. Aponta a
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
10
divergência jurisprudencial em face dos paradigmas no 101-96.668 – que diante da mesma
omissão expressiva das receitas auferidas entendeu que a situação deve ser enquadrada como
fraudulenta, mantendo a multa em seu patamar de 150% - e 9101-003.663.
O lançamento veicula arbitramento dos lucros e incidência cumulativa de
Contribuição ao PIS e de Cofins ao longo do ano-calendário de 2010, com acréscimo de multa
qualificada em todas as exigências porque:
Já informamos anteriormente que os valores declarados na DIPJ pela Revert são
completamente diferentes daqueles lançados em sua escrituração (ECD). As
DCTFs e as DACONs foram apresentadas sem saldos de tributos a pagar
(“zeradas”). Desde 01/01/2010 a empresa não recolhe nenhum centavo de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS. Pesquisas nos sistemas da RFB comprovam o recolhimento de
alguns tributos, a maioria imposto de renda retido na fonte – fls. 1.949 a 1.989.
No curso dos trabalhos de auditoria, foram apresentadas três ECDs ao SPED, uma
diferente da outra, com valores completamente desproporcionais, com erros,
vícios e deficiências.
[...]
Nesse sentido, conclui-se, conseqüentemente, que qualquer conduta fraudulenta
do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou suprimir tributo, estará sempre
enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502
de 30 de novembro de 1964.
[...]
Ao apresentar as declarações exigidas pela RFB (DIPJ/DCTF/DACON) com valores
completamente diferentes daqueles informados em suas três ECDs(entregues ao
SPED em tempos diferentes), não pagar nenhum centavo de IRPJ e Contribuições
Sociais no período, omitir movimentação financeira em seus livros e cometer
erros, vícios e deficiências nessas ECDs, o contribuinte tentou impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal.
Esta prática, aliada à incorreta confecção do LALUR e ausência de documentos
exigidos pela fiscalização, como por exemplo, dos contratos/mútuos devidamente
registrados no Registro Público, imprescindíveis para comprovar os supostos
“empréstimos” informados em sua ECD, caracterizam a conduta dolosa do
contribuinte em ocultar informações.
Ao deixar de escriturar conta bancária por onde fluía movimentação financeira
não contabilizada (Itaú Unibanco) a Revert violou disposições legais, ficando
caracterizado o ilícito de prática de infração à legislação tributária.
De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, o
vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo, prejudicar com
fraude), além de significar usar de fraude, o que é genérico, exprime toda a ação
de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de prejudicar ou de enganar.
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
11
Possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar, como o de usar de
ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E, assim, quer
dizer sonegar.
Nesse sentido, não há dúvidas de que ocorreu a fraude, que os atos praticados
pela Revert e seus sócios ocorreram em direção contrária às normas legais, com o
intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária. Neste caso, é cabível a aplicação da multa de ofício
qualificada de 150%, disciplinada pelo art. 44 da Lei no 9.430/96, dada a evidente
intenção da empresa de omitir fatos da autoridade fazendária, com o intuito de
impedir o conhecimento, por parte desta, da existência de recursos tributáveis,
ocasionando, assim, a ocultação do fato gerador e a conseqüente ausência de
recolhimento dos tributos.
Por tudo isso, ficou evidente o intuito doloso de sonegação fiscal, de impedir que
a Fazenda Pública tomasse conhecimento da ocorrência dos fatos geradores dos
tributos. A conduta da Revert e de seus sócios foi no sentido de, dolosamente,
lesar os cofres públicos e impedir que o Fisco tomasse conhecimento de seus
negócios.
Diante do exposto, o porcentual da multa de ofício foi duplicado, conforme
disposições contidas no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Esclareça-se que em face dos vícios constatados na escrituração contábil e fiscal, a
autoridade lançadora arbitrou o lucro a partir da receita bruta conhecida, informada nos livros de
Registro de Entradas/Saídas e Registro de Apuração de IPI.
O Colegiado a quo, por sua vez, à unanimidade de votos, afastou a qualificação da
penalidade sob os fundamentos assim expressos pelo relator, Conselheiro Rafael Taranto
Malheiros, depois da reprodução das razões de decidir da autoridade julgadora de 1a instância:
12. De fato, como visto, o arbitramento levou em conta receitas da atividade
declaradas em livros pelo Contribuinte e apresentados ao Fisco federal em
montante similar ao declarado em DIPJ, de modo a não se impedir o
conhecimento da matéria tributável; se, como consigna a DRJ, há discrepância
entre lucro arbitrado e lucro líquido – apurado em DIPJ –, tal se dá por conta de
“custos dos bens e serviços vendidos”, que não foram abordados pela
Fiscalização.
13. Demais disso, nem sempre, como é o caso, a apresentação de declarações
zeradas (que se verificou em apenas um ano-calendário, como reportado pela
Fiscalização, não sendo apontada reiteração da prática ao longo do tempo) ou de
escrituração contábil defeituosa ensejam aplicação de multa qualificada. Do
contrário, como aduz a Recorrente, não haveria discrímen entre situação eivada
ou não de conduta fraudulenta.
O paradigma no 101-96.668 já foi analisado por este Colegiado em variadas
circunstâncias, sendo a última no Acórdão no 9101-006.730, no qual esta Conselheira
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
12
acompanhou3 o relator, Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, para não conhecer do recurso
especial fazendário que tinha em conta qualificação de penalidade em face de receitas não
declaradas, mas escrituradas. Naquela ocasião, esta Conselheira declarou voto nos seguintes
termos:
Trata-se de exigências de tributos sobre o lucro e o faturamento, apurados no
ano-calendário 2010 em razão de receitas não declaradas, apuradas a partir de
notas fiscais eletrônicas emitidas, com imputação de multa qualificada. A
autoridade julgadora de 1a instância declarou não impugnadas as exigências
principais e apreciou apenas as objeções à qualificação da penalidade, declarando
improcedente a impugnação. O Colegiado a quo, no acórdão no 1301-005.782,
deu provimento ao recurso voluntário, reduzindo a multa de ofício ao percentual
de 75%.
O recurso especial da PGFN teve seguimento com base, apenas, no paradigma no
101-96.668, concluindo que há identidade jurídica e similitude fática entre os dois
julgados confrontados. Isso porque em ambos os casos os respectivos colegiados
foram instados a se pronunciar sobre a qualificação da multa de ofício em
situações envolvendo expressivos valores não declarados.
O voto condutor do acórdão recorrido transcreve a acusação fiscal e dela destaca
a relevância dos valores omitidos (o total da receita utilizada no cálculo do débito
do IRPJ, declarado em DCTF, e pago antes do início da ação fiscal, representa
apenas 2,135% da receita bruta escriturada). A autoridade fiscal observa não ser
razoável, diante de omissão tão expressiva, considerar mero erro do contribuinte
na identificação da receita da atividade, e conclui que as diferentes receitas
utilizadas pelo contribuinte no cálculo dos tributos, confrontadas com a
escrituração e as notas fiscais emitidas, demonstram, claramente, que a intenção
era não levar ao conhecimento da Receita Federal o seu real faturamento, com o
intuito de eximir-se do pagamento dos tributos devidos.
No mérito, invocou-se o entendimento expresso pela ex-Conselheira Lívia De Carli
Germano no precedente no 9101-002.189 e conclui-se pela ocorrência de
declaração inexata e sujeição à multa de ofício de 75%, asseverando também que:
Todo lançamento parte de um ilícito tributário (elemento objetivo). Contudo,
somente o ilícito praticado em evidente intenção de fraudar o fisco apresentará o
dolo (elemento subjetivo), elemento que dá azo á qualificação da multa.
Por essa razão, discordo do entendimento consolidado pela fiscalização, de que o
não pagamento de tributos apurados e escriturados pelo contribuinte, mas não
informados corretamente nas declarações entregues ao Fisco, constitui prova de
dolo, fraude ou sonegação. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício) e, com exceção desta Conselheira, todos os demais acompanharam integralmente o
relator.
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
13
elemento subjetivo inerente à qualificação da multa, a intenção da parte de
esconder o fato gerador do tributo, o que é diferente do seu não pagamento.
No caso concreto, veja-se que inexiste registro de utilização de qualquer medida
simulada ou fraudulenta por parte do contribuinte. Pelo contrário, pelo que se vê
dos autos, consubstanciado no próprio relato da fiscalização (TVF), os valores
considerados omitidos foram lançados nos livros contábeis e fiscais da própria
empresa, sendo estes livros entregues espontaneamente à Fiscalização. E, note-se,
foi a partir da contabilidade entregue pela interessada que a fiscalização constatou
a irregularidade que imputou à empresa.
O paradigma no 101-96.668 é, com frequência, rejeitado por este Colegiado para
caracterização de dissídios jurisprudenciais acerca do cabimento da multa
qualificada em face da relevância dos valores omitidos, mas isto na hipótese de o
acórdão recorrido tratar de presunção de omissão de receitas. Neste sentido
podem ser citados os precedentes no 9101-005.412, 9101-006.053, 9101-006.622
e 9101-006.323. Já na hipótese em que a apuração tem em conta receitas
reconhecidas pelo sujeito passivo, à primeira vista poder-se-ia afirmar que o
paradigma teve em conta situação fática similar, e até menos gravosa que a em
debate:
Cuida-se de recurso voluntário interposto por Trofeu Administradora e Corretora
de Seguros LTDA., em face da decisão da 3a Turma de Julgamento da DRJ em
Recife, que julgou procedentes os autos de infração lavrados, para exigência de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ao Programa
de Integração Social (PIS), à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com imposição
da multa de 150%.
[...]
A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram
registradas em sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a
fiscalização que, em relação às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a
compensação dos prejuízos fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF
nem recolhidos.
Tratava-se ali, também, de omissão parcial de receitas e o outro Colegiado do
Primeiro Conselho de Contribuintes concluiu que o intuito doloso e a fraude
restaram configurados em razão da relevância dos montantes suprimidos da
tributação e também da escrituração, e isto em menor expressão que a verificada
nestes autos. Registrou o voto:
[...]
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada.
Em apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que
a média de receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns
meses, superado 50%.
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
14
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela
significativa dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada e,
conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem do prazo de decadência
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
[...]
Contudo, como bem observado pelo I. Relator, o voto condutor do paradigma
invoca o comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar
parcela significativa de seus rendimentos como evidência de dolo, ao passo que o
presente caso refere omissão na declaração dos débitos, estando as receitas
escrituradas conforme demonstrativo apresentado pela autoridade lançadora:

No mesmo sentido foi o voto desta Conselheira para rejeitar tal paradigma no
precedente no 9101-006.2294:
Assim, enquanto a autoridade fiscal entendeu que a reiteração da conduta de
omitir 2/3 das receitas ao longo de todos os períodos de apuração do ano-
calendário fiscalizado caracterizaria o dolo necessário para aplicação da multa no
percentual de 150%, o Colegiado a quo compreendeu que embora a omissão de
2/3 das receitas fosse significativa, a sua reiteração por apenas um ano não seria
relevante para imposição daquele gravame, especialmente tendo em conta que
todos os dados que embasam os lançamentos foram encontrados na escrituração
da Contribuinte e nas suas declarações dirigidas ao Fisco.
[...]
Já no paradigma no 101-96.668, a acusação fiscal foi assim relatada:
[...]

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiu no conhecimento o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
15
Neste paradigma, portanto, a autoridade lançadora identificou receitas não
contabilizadas ao longo de um ano-calendário e, considerando o valor significativo
omitido (33% em média, no ano fiscalizado, mas alcançando até 50% em alguns
períodos), outro Colegiado do CARF decidiu que a multa qualificada deveria
subsistir. No presente processo, as operações foram contabilizadas, e este aspecto
foi determinante para o redução da penalidade. Assim, embora os acórdãos
comparados se reportem a período infracional de mesma dimensão e a omissão no
presente caso seja mais expressiva que a analisada no paradigma, há
dessemelhança entre eles no ponto que foi determinante para o Colegiado a quo
afastar a qualificação da penalidade: a escrituração das receitas omitidas, e isso já
no âmbito do SPED.
O paradigma em referência foi validado em exame de admissibilidade por assentar
entendimento diverso, em situação assemelhada, ou seja, diante de omissões
reiteradas5 de receita de valores significativos em relação aos valores declarados,
por si só já caracterizaria o dolo necessário à qualificação da multa, "sem maiores
considerações" (paradigma 2). Não se teve em conta, portanto, que o paradigma
analisou o comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar
parcela significativa dos seus rendimentos, como evidência do intuito de ocultar do
Fisco tais ocorrências, ao passo que o recorrido, justamente por estarem
escriturados os valores omitidos, concluiu que não houve fraude ou ocultação da
omissão do Fisco.
[...]
Oportuno historiar, ainda, que o paradigma no 101-96.668 foi admitido à
unanimidade para caracterização de divergência no precedente no 9101-006.5936,
no qual a omissão também tinha em conta receitas de comissão e não houve
apresentação da escrituração, e também no precedente 9101-006.3207, no qual
as receitas omitidas não estavam escrituradas, consoante pontuou esta
Conselheira no voto condutor do julgado:
E, quanto à qualificação da penalidade por omissão significativa de receitas, vê-se
que o paradigma de no 101-96.668 tratou de situação fática similar, também
menos gravosa que aquela em debate:
[...]
Nestes autos, diante da omissão total das receitas nos três anos fiscalizados, o
Colegiado a quo decidiu que:
Igualmente, o valor da omissão não é fato para, por si só, determinar a
qualificação da multa. Para tal há que se investigar o grau de consciência do
contribuinte em relação a sua conduta. Se uma empresa entender, por
exemplo, que determinado tributo tem alíquota zero e a autoridade fiscal

5 Paradigma 1: 2 anos e Paradigma 2: 1 ano
6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), votando pelas conclusões
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
16
concluir de forma diversa, independentemente do valor da exigência do
crédito tributário, não se pode dizer que houve conduta premeditada com a
finalidade de ocultar, reduzir, suprimir ou retardar o pagamento do imposto.
Acrescentou-se, ainda, que no caso dos autos a empresa autuada sequer possuía
livros fiscais, o que alinha o recorrido, também neste aspecto, à falta de
escrituração que, no paradigma, foi referido como elemento justificador da
qualificação da penalidade.
Confirma-se, assim, o dissídio jurisprudencial em face de contextos fáticos
semelhantes.
Estas as razões, portanto, para concordar com o I. Relator acerca das
dessemelhanças entre os acórdãos comparados, e NÃO CONHECER do recurso
especial da PGFN.
Aqui, não é possível afirmar que se está frente a omissão de receita significativa não
escriturada ao longo do ano-calendário fiscalizado. Houve arbitramento dos lucros por
imprestabilidade da escrituração, e a receita bruta conhecida foi extraída dos livros fiscais. A
dúvida quanto à escrituração das receitas está indicada no voto condutor do acórdão recorrido ao
anotar que se há discrepância entre lucro arbitrado e lucro líquido – apurado em DIPJ –, tal se dá
por conta de “custos dos bens e serviços vendidos”, que não foram abordados pela Fiscalização.
Com respeito ao paradigma no 9101-003.663, o exame de admissibilidade assim
pontuou acerca de seu conteúdo:
Explica o voto proferido nesta decisão que, segundo o TVF, o sujeito passivo
“entregou a DIPJ/2010 com opção pela sistemática de tributação do lucro
presumido sem determinar o IRPJ e a CSLL trimestralmente devidos, preenchendo
as fichas de apuração desses tributos com zeros. Também as DCTF semestrais do
ano-calendário de 2009 foram apresentadas completamente ‘zeradas’”. Isto deu
ensejo ao lançamento de IRPJ e reflexos pela sistemática do arbitramento,
acrescendo-se a multa qualificada pelo intuito doloso de sonegação. A Turma a
quo exonerou a penalidade qualificada, pelo que a PGFN apresentou recurso
especial. E a CSRF restabeleceu a penalidade qualificada sob o seguinte principal
fundamento:
[...]
Chama a atenção para o dolo a existência da ficha de apuração dos tributos
“zerada”, na DIPJ, juntamente com as DCTF semestrais sem tributo
declarado, em contraposição à informação da percepção de receita bruta
anual superior a onze milhões de reais. Isso revela que o recorrido não
apurou os tributos devidos porque não quis. E reiterou sua vontade de
omitir-se ao Fisco ao entregar as DCTF também “zeradas”. A reiteração da
conduta e a magnitude dos tributos não declarados apontam, para além da
dúvida razoável, que o recorrido agiu de modo premeditado, dirigindo sua
vontade ao ato de omitir os valores trimestrais da base de cálculo dos
tributos e ao intento de não honrar seu compromisso com a sociedade,
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
17
deixando de entregar aos cofres públicos a parte que lhe cabia no rateio
das despesas públicas. Inegável, por conseguinte, a prática de sonegação de
que trata o artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502/64, que se vislumbra no ato
de ocultar da autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador do IRPJ e
da CSLL, ao apresentar declaração para a apuração de tributo “zerada”.
No presente caso, a Contribuinte não apresentou DIPJ “zerada”, mas sim com
valores diferentes da escrituração. Apenas DCTFS e DACONS foram apresentadas sem saldos de
tributos a pagar (“zeradas”), para além de não ter havido nenhum recolhimento de tributos
incidentes sobre o lucro e o faturamento. Ainda assim, há informações de apuração prestadas em
DACON (e-fls. 1237/1573), e o LALUR apresentado à Fiscalização indica a apuração de prejuízos
fiscais (e-fls. 1864/1883).
Infere-se, daí, que a sujeição da Contribuinte originalmente ao lucro real e à
apuração não-cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS acaba por desassemelhar o presente
caso do tratado no segundo paradigma, que teve em conta DIPJ na sistemática do lucro presumido
“zerada” e DCTF semestral sem qualquer tributo declarado. Por sua vez, o voto condutor do
acórdão recorrido destaca a necessária discrepância entre lucro arbitrado e lucro líquido – apurado
em DIPJ –, que pode ser motivada pela desconsideração dos “custos dos bens e serviços vendidos”.
Conclui-se, do exposto, que os distintos contextos fáticos verificados nos acórdãos
comparados impedem que as diferentes soluções adotadas decorram de divergência
jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.392 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16004.720153/2014-81
18
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 3097
DF CARF MF
Original